Tribunal: TJPA
Processo: 0004992-71.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004992-71.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO SOARES BELO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº
7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
A pretensão mandamental consistiu declarar a ilegalidade na composição da comissão processante no PAD nº 004/2003, notadamente quanto a presidência exercida por servidora ocupante de cargo em comissão. Sobre essa questão as provas documentais colacionadas bastam ao exame de legalidade. Preliminar rejeitada.

2.
Os apelantes sustentam a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90.

3.
Diversamente do sustentado pelos recorrentes, há inegável omissão na supracitada legislação quanto a qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

4.
O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte.

5.

Quanto aos efeitos patrimoniais da sentença mandamental é cediço que são retroativos à data da impetração por força do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 ficando reservada às vias ordinárias eventual perseguição de período anterior (Súmula 271/STF).

6.
Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao apelo municipal negando provimento ao recurso do
Parquet
nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0004992-71.2004.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA (OAB/PA 11.271)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: AGOSTINHO SOARES BELO

ADVOGADOS: FERNANDO AUGUSTO ALBUQUERQUE MORAES (OAB/PA 19.290); ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES (OAB/PA 6.459); LUIZ AUGUSTO DA COSTA PAES (OAB/PA 8.993) e JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO (OAB/PA 2.797)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de declarar a nulo o Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2003, instaurado pela Portaria nº 57/2003-GABP, condenando o ente público a ressarcir o impetrante a remuneração do cargo de Guarda Municipal a partir do ato demissionário.

Preliminarmente, alegou o não cabimento do mandado de segurança em razão da ausência de prova pré-constituída.

No mérito, sustentou a legalidade do processo administrativo, notadamente em relação a composição da comissão processante, presidida por servidora não estável nos termos do art. 216 da Lei Municipal nº 7.505/90, ademais defendeu não ser aplicável, ainda que de forma subsidiária, a Lei Federal nº 8.112/90 dada a autonomia do ente federativo (art. 30, I da CF/88).

Sustentou a impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede de sentença mandamental.

Finalizou requerendo o provimento do apelo para acolher a preliminar extinguindo o processo sem resolução de mérito, outrossim reformar a sentença declarando ausência de vício no PAD, ademais declarar a impossibilidade da decisão mandamental gerar efeitos pretéritos.

O Ministério Público do Estado do Pará também apelou sustentando a legalidade na composição da comissão processante consoante previsto no art. 216 da Lei Municipal nº 7.505/90 requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso interposto pelo Parquet.

Instada a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos interpostos, para negar provimento ao apelo ministerial, ademais prover parcialmente o recurso municipal limitando o efeito patrimonial pretérito da sentença à data da impetração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo os dois apelos interpostos, ademais é caso para remessa necessária conforme art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Dada a similitude dos argumentos apreciarei os apelos em conjunto.

1 PRELIMINAR QUANTO AO
NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA:

A pretensão mandamental consistiu declarar a ilegalidade na composição da comissão processante no PAD nº 004/2003, notadamente quanto a presidência exercida por servidora ocupante de cargo em comissão.

Sobre essa questão as provas documentais colacionadas bastam ao exame de legalidade.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

2 MÉRITO:

Os apelantes sustentam a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90 que assim estabelece:

“Art. 216 - O inquérito será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado sua abertura,
composta de três funcionários, os quais poderão ser, inclusive, aposentados
.”

Diversamente do sustentado pelos recorrentes, há inegável omissão na supracitada legislação quanto a qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

Dada a previsão específica contida no art. 235 da sobredita legislação é que tal lacuna deve ser suprida pela aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos Estadual (Lei nº 5.810/94) e Federal (Lei. 8.112/90) que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente
.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles,
o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado
.
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Nota-se, assim, que apenas o art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte, senão vejamos:

EMENTA.
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONSTITUÍDA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 216 E 235 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM C/C ART. 149 DA LEI N.º 8.112/90 E ART. 205 DA LEI 5.810/94. REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE
.

(TJPA, processo nº
0023429-33.2003.8.14.0301 2ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Claudio A. Montalvão Neves, julgado em 30/03/2009).

◊◊◊

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM OBSERVÂNCIA DOS PARAMÊTROS LEGAIS. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Entendo que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.

2.

Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão
.

3.

Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.

4.

Sentença mantida à unanimidade.
(TJPA, processo nº
0004764-73.2017.8.14.0032, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 10/08/2020).

Quanto aos efeitos patrimoniais da sentença mandamental é cediço que são retroativos à data da impetração por força do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 ficando reservada às vias ordinárias eventual perseguição de período anterior (Súmula 271/STF). Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ANIMUS DELERINQUENDI. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SERVIDOR ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA ATÉ A SUA REINTEGRAÇÃO, GARANTIDA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

3. O acórdão de forma clara reconheceu que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo. Entendendo as provas carreadas aos autos suficientes para o exame da controvérsia, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

4.
Concedida a Segurança para determinar a reintegração do Servidor, impõe-se determinar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da segurança até a sua reintegração, garantida a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, conforme orienta a jurisprudência desta Corte Superior
.

5. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados e do Servidor parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer os efeitos decorrentes da concessão da ordem de reintegração.”
(EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 271/STF. EXPLICITAÇÃO
.

I -
Conforme entendimento consolidado desta Corte, reintegrado servidor público por ordem mandamental, o termo inicial dos efeitos patrimoniais deve coincidir com a impetração, reservando-se às vias ordinárias a cobrança de eventuais diferenças remuneratórias. Aplicação do verbete sumular n. 271/STF
.

II -
Embargos de Declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, explicitar que os efeitos financeiros deverão retroagir à data da impetração
.”
(EDcl no MS 20.331/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015)

Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, no sentido de reformar em parte a sentença
estabelecendo que os efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes da concessão da segurança com a consequente reintegração do apelado ao cargo público e ressarcimento da remuneração estão limitados a data da impetração. Outrossim, conheço e nego provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Nas demais disposições confirmar a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023